Tribunal: TJMT
Processo: 1013369-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013369-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Valor da Causa, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 595.101.371-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV,
C
, DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS -

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1013369-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por
Eudinei Ferreira dos Santos
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, com fundamento no artigo 932, IV,
c
, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado contra a decisão do Juiz de Primeiro Grau que declinou da competência para processar e julgar a ação de reivindicação de promoção por desvio de função c/c indenização em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a ação não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que está discutindo a capacidade do Autor, ou seja, do desempenho da sua função, enquanto servidor público estadual, o que não pode ser tratado como caso de baixa complexidade.

Afirma, ainda, que o valor atribuído à causa foi lançado apenas para efeitos fiscais, ante a impossibilidade de se limitar o valor do conteúdo da demanda, o qual será apurado, no fim da demanda, quando for reconhecido o direito do Autor à sua promoção por desvio de função, bem como o recebimento de toda diferença salarial retroativa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para determinar que o processo permaneça tramitando na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 60008983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por
Eudinei Ferreira dos Santos
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, com fundamento no artigo 932, IV,
c
, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado contra a decisão do Juiz de Primeiro Grau que declinou da competência para processar e julgar a ação de reivindicação de promoção por desvio de função c/c indenização em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Analisando os autos originários, verifica-se que o Agravante ingressou com ação ordinária, objetivando o reconhecimento de desvio de função para condenar o Réu a proceder a promoção do Autor à graduação de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias entre as graduações de 1o Sargento PM e Tenente Coronel PM, por todo o período que o Autor este submetido ao desvio de função, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o feito, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
reconheceu a incompetência daquele juízo para processar e julgar o processo, e declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Contra a mencionada decisão a Autora apresentou recurso de Agravo de Instrumento e, esta Relatora, em decisão monocrática,
com fundamento no artigo 932, IV,
c
, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito estadual foi instituída pela Lei no. 12.153/2009, a qual fixa a competência absoluta no foro onde instalados (art. 2o, § 4o).

Desse modo, é de se ver que a competência do Juizado Fazendário foi fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor): ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1o, da Lei n.o 12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Confira-se o que dispõe a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009):

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo.

§3o (VETADO)

§4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009,
independente da
complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
independente da complexidade da matéria
e necessidade de produção de prova pericial,
sendo
firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
[Destaquei].

Importante ressaltar que, no voto retificador proferido pelo Relator, Des. Márcio Vidal, constou que
a suposta complexidade da causa
ou a necessidade de realização da prova pericial
não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.

Ademais, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado 1, que dispõe que:

Enunciado 01.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

In casu,
conforma alhures mencionado,
a ação ordinária interposta pelo Agravante não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o que evidencia, que a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Logo, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital é incompetente para processar e julgar a ação proposta pelo Agravante, isso porque o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta salários), o que, evidencia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno apresentado por
Eidinei Ferreira dos Santos
, mantendo incólume a decisão monocrática por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021